Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704763-57.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA VALADARES TOLENTINO, EDUARDO MELASSO GARCIA, FLAVIA VALERIA DIAS DE SOUZA, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JADIR DA CRUZ MOURA, MARA SIMONE DE OLIVEIRA MOURA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (JADIR DA CRUZ MOURA e MARA SIMONE DE OLIVEIRA MOURA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos POR MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros no ID 77140901. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator